Tribunal: TJDFT
Processo: 0743954-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE REPARO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova imprescindível na instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese em análise, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia. PRELIMINAR DE CAUSA COMPLEXA REJEITADA.

2. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem.

3. Narra o autor que adquiriu uma motocicleta zero quilômetro junto à recorrente que apresentou defeito elétrico um mês após a compra. Afirma que a moto não ligava e era necessário fazer ligação direta com uma bateria externa para que funcionasse. Relata que assim que verificou o problema se dirigiu à concessionária que disse não haver nada de errado com a bateria, mas que o problema persistiu e sempre que a motocicleta ficava parada por dois dias ou mais não conseguia ligá-la. Sustenta que procurou a ré por várias vezes para solucionar o defeito, mas somente era realizada nova carga da bateria sem que o problema fosse reparado de forma definitiva. Diz que a recorrente se dispôs a comprar sua moto, por preço muito abaixo do que foi adquirida. Pede a rescisão do contrato e reparação pelos danos materiais e morais.

4. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a devolução da moto, e condenou a ré ao ressarcimento da importância paga pelo autor quando da aquisição da motocicleta (R$16.490,00) e das quantias despendidas pelo consumidor com transporte (R$ 3.013,11).

5. Em suas razões, o recorrente pugna pela nulidade da sentença diante da impossibilidade de produção de prova pericial e, alternativamente, que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes em razão da inexistência de vício no bem, conforme avaliação técnica prestada na concessionária.

6. Entendo que assiste razão em parte ao recorrente.

7. É fato incontroverso que o autor adquiriu motocicleta zero quilômetro, em 30/11/2019, e que se dirigiu à concessionária reportando o defeito na parte elétrica em pelo menos três oportunidades (05//02/2020, 16/11/2020, 17/11/2021 - ID 47037976), sem êxito quanto ao reparo do bem, pois a moto sempre apresentava a mesma falha. É de se notar que na descrição da solicitação do cliente de fl. 04 (ID 47037976) consta que o defeito relatado pelo autor se apresentou recorrente ao longo de dois anos com intervalos regulares.

8. Conforme se depreende do art. 18, §1o, do CDC, o fornecedor possui um prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o defeito, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

9. Na hipótese dos autos, caberia ao recorrente comprovar que efetuou os reparos devidos, sanando definitivamente os vícios apresentados pela motocicleta e entregando o bem em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, o que não ocorreu.

10. Os danos materiais foram claramente evidenciados pelas provas coligidas aos autos. É de se notar que, em sua contestação (ID 47038116, fl. 02), o próprio recorrente confirma as intervenções sucessivas realizadas na motocicleta, o que corrobora os fatos descritos pelo autor: “No dia 05/02/2020, foi feito o primeiro registro de passagem da motocicleta do autor na assistência técnica da parte requerida, quando foi aberta a ordem de serviço no 58728. A motocicleta estava com 900 km rodados e o autor solicitou a revisão de 1.000 KM, quando relatou que a moto não funcionava. Foi realizada a revisão e o diagnostico dado pelo técnico referente a reclamação foi de que não havia sido identificada nenhuma falha no sistema de funcionamento do veículo (...). No dia 16/11/2020, consta registro de nova passagem da motocicleta, com ordem de serviço aberta no 64870. Na oportunidade, a motocicleta estava com 6.334 KM rodados. Foi solicitada a revisão de 6.000KM e houve a reclamação de que a bateria da moto não carregava se ficasse 02 dias sem rodar. Foi realizada a revisão e o diagnostico dado pelo técnico foi de que a bateria estava carregando em conformidade. Contudo, em cortesia ao autor, foi realizada uma carga da bateria. (...) No dia 17/11/2021, há registro de nova passagem da motocicleta na assistência técnica, aberta ordem de serviço de no 73746, com a reclamação de que a bateria da moto estava descarregada. A motocicleta estava com 11.880 KM rodados. Após o diagnóstico, foi constatada a necessidade da substituição da bateria. O autor autorizou a troca da bateria e arcou com o custo porque o prazo de garantia havia terminado”.

11. O recorrente não apresentou nenhuma prova capaz de ilidir o nexo de causalidade entre o vício do produto e os danos experimentados, com base na teoria do risco do negócio ou atividade, que é a base da responsabilidade objetiva do CDC. Isso é, o Recorrente não apresenta provas de que realizou o conserto do veículo vendido ao autor, apenas alega que o veículo foi avaliado e se encontrava em regulares condições e, ainda, menciona que substituiu a bateria por uma nova, que não afastou os defeitos.

12. Admitida a veracidade dos fatos descritos na pretensão inicial, devidamente acompanhada de documentos, extratos de comunicação entre as partes, vídeos e fotos retratando o defeito recorrente e, de outro lado, ausente qualquer elemento capaz de contradizer as razões apresentadas na inicial, há de se reconhecer a responsabilidade do recorrente, porque não forneceu o reparo adequado para solucionar o problema do autor que teve suas legítimas expectativas frustradas na aquisição de uma motocicleta nova que, em curto intervalo de tempo, apresentou defeito, de modo recorrente, comparecendo o consumidor sucessivas vezes na concessionária, sem a solução do problema.

13. Quanto às despesas alegadas pelo autor com uso de transporte por aplicativo, entendo que não restou cabalmente demostrado nos autos a vinculação das viagens realizadas apontadas em relatório suscinto (ID 47037987) com a parte Requerente. Verifica-se que neste documento não há a indicação de titularidade da conta a que se refere. Desta forma, os valores ali apontados, no total de R$ 2.490,29, devem ser decotados da condenação. De outro lado, o outro relatório de viagem apresentado pelo autor (ID 47037988, no valor de R$ 178,30) aponta o requerente como o usuário das viagens ali indicadas. Por este motivo, apenas esses valores devem ser ressarcidos pela ré.

14. Diante desse contexto, a sentença deve ser parcialmente reformada para excluir as despesas com transporte indicadas no relatório de ID 47037987, no valor total de R$ 2.490,29, mantendo-se o ressarcimento ao autor, a título de transporte, apenas a quantia de R$ 178,30. Mantidos os demais termos da sentença.

15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO nos termos acima expostos.

16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões